Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é destinada ao exercício da defesa de matéria de ordem pública e referente às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Assim, só se admite a veiculação da ilegitimidade passiva se sua análise dispensar a produção de provas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.